Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração sob a alegação que o acórdão foi contraditório quanto à evidente prescrição das CDAs 50215482239, que data de 2010 e 50220647372, que data de 2016, que as CDAs são nulas porque não se deu publicidade e o contribuinte não foi notificado para apresentar defesa, violando o direito ao contraditório e ampla defesa. Afirma que na origem foi feito o pedido de inversão do ônus da prova para que o embargado apresentasse documentos quanto à eventual nulidade da notificação e que é obrigação do embargado trazer aos autos as cópias das CDAs para identificação do débito, o que requer. Cita dispositivos legais que pretende prequestionar.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que as CDAs não estão prescritas, porque a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 12/3/2020 e 23/3/2021 e tampouco as demais CDAs são nulas, já que indicaram expressamente os fatos geradores como ocorridos em 2010, 2015 e 2016.
3. Também não há omissão se a Turma Recursal analisou, nos limites do efeito devolutivo inerente aos recursos, as questões suscitadas pelo recorrente, que não contemplam a inversão do ônus da prova na apresentação dos processos administrativos pelo réu, tal como pode ser aferido na releitura do recurso.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.